Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014354-35.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000588-03.2020.8.11.0003 proposta em desfavor de LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS que deferiu a liminar de busca e apreensão, com depósito do veículo em mãos do credor fiduciário, vedando a sua retirada da Comarca até ulterior deliberação do juízo.
Afirma que, inobstante deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, merece reforma a decisão agravada, para constar no mandado os exatos termos dos parágrafos 1o, 2o e 3o do Art. 3o do Decreto Lei 911/69, que os prazos para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, assim como para oferta de contestação decorrem da execução da liminar, os quais prescindem da citação do Ré.
Alega a inexistência de previsão legal para que os prazos previsto no decreto-lei 911/69 passem a contar após a citação, bem ainda que após 5 dias de executada a liminar, a propriedade e posse plena do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário.
Defende que a decisão recorrida desconsiderou o art. 3o do decreto-lei 911/69, e possibilitou a purga da mora só após a citação , o que destoa totalmente da Lei em comento, dos julgados deste Eg.TJMT e da tese feita pelo STJ , REsp 1.418.593 / MS (com efeitos do artigo 1036, do Código de Processo Civil) , ou seja, a purgação de mora decorre da execução da medida liminar e não da citação.
Assevera, ainda, que lhe são assegurados todos os direitos inerentes à propriedade, uma vez que retomada a posse direta do bem.
Aduz que a manutenção da decisão, sem a possibilidade de consolidação a posse no prazo definido pela legislação especial, gerará ao Banco despesas de ordem financeira que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam.
Registra que “sempre atuou em obediência a legislação de regência e consoante dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no. 911/69, de modo que foram introduzidas no sentido de facilitar o processo de retomada do bem, em decorrência da inadimplência do devedor, não havendo ofensa aos princípios constitucionais a retirado do bem da comarca após apreensão e não purgada a mora nos termos delimitados pelo Credor”.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo/ativo, e no mérito o provimento do Recurso para reformar o decisum.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Cumpre ressaltar, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos do §§ 1° e 2o do art.3°, do Decreto-Lei n° 911/69:
“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
Todavia, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1o, de reaver o bem.
Não são poucos os casos em que o devedor paga e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual já pagou parte considerável do financiamento, gerando inequívoco prejuízo.
Há precedente nesta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – DESACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO DESPROVIDO. Ao devedor é garantida a faculdade de pagar tudo o que deve nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa. No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, nada há na legislação de regência que torne obrigatória a permanência do bem nos limites da comarca onde é processada a demanda. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69”.- (AI 157116/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)
“BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO INICIAL - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - LEGALIDADE DO DESPACHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (RAI 126435/2009; 5a C. Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 20-01-2010; inwww.tjmt.jus.br).
“Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)
Assim, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).
De se ressalvar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004050-11.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.” (N.U 1004050-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
De igual modo, reitera-se o entendimento dos membros da Primeira Câmara de Direito Privado, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)
E ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL E TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (RAR n. 23080/2015, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, DJe 11/03/2015, destacamos).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CONCEDIDA - VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - CABIMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação”. (AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Ademais, são frequentes os casos em que o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, prejudica o bom andamento do processo, permitindo a expropriação sumária do veículo.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Assim, se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Intime o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora